Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169. DISTINÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APLICÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.
1. Considerando que o feito, ante suas peculiaridades, versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1169 do STJ, impõe-se revogar a ordem de sobrestamento, permitindo-se o prosseguimento da demanda.
2. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença coletiva, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, ora agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre transferência do crédito à União.
4. Inexistindo litisconsórcio passivo, considerando que o autor agravado optou por ajuizar ação apenas contra o Banco agravante, uma sociedade de economia mista, não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central, tampouco em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
5. Este e. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária previstos para débitos judiciais da Justiça Federal por se tratar de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, em procedimento de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a contar da citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.